Tribunal: TJDFT
Processo: 0715237-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. READAPTAÇÃO FUNCIONAL TORNADA SEM EFEITO. LIMITAÇÕES MOTORAS CONGÊNITAS E ANTERIORES AO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido, para que seja lhe concedido o retorno ao trabalho, na mesma condição de readaptado, sem exclusão da GAPED ou devolução de valores, tendo em vista a deficiência física que o acomete.

2. A readaptação, por ser forma de provimento derivado de cargo público, deve ocorrer em cargo com atribuições afins, respeitando-se, outrossim, a habilitação exigida, o nível de escolaridade e a equivalência de remuneração entre os cargos. O art. 227 da LC 840/2001, estabelece que “ao servidor efetivo que sofrer redução da capacidade laboral, comprovada em inspeção médica, devem ser proporcionadas atividades compatíveis com a limitação sofrida, respeitada a habilitação exigida no concurso público”.

3. No caso, verifica-se que a conclusão da junta médica oficial tornou sem efeito a readaptação do recorrente (processo administrativo n. 0474-000137/2017 - ID 19984756 - p. 3). O relatório médico juntado pelo autor descreve sua condição física como congênita e de caráter permanente (ID 19984759 – p.1), sendo apto para atividades de seu interesse, não sendo descrito qualquer agravamento recente de suas deficiências motoras. Destarte, não se verifica a redução da capacidade laboral apta a ensejar a readaptação do servidor, uma vez que suas limitações são congênitas e anteriores ao seu ingresso no serviço público, de modo que o ato administrativo é legítimo.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, entretanto, fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.